Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717908-75.2019.8.07.0007 RECORRENTE: RAPHAEL MATIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NILIDADE DA SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DOS DIÁLOGOS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 2o, § 1o, DA LEI 12.850/2013. PROVIMENTO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA-BASE PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS PARA O DELITO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVELMENTE AVALIADA. 1. A apresentação tardia das razões do apelo ministerial configura mera irregularidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se pode argumentar em nulidade decorrente de violação ao princípio da ampla defesa porque não oportunizada a celebração de acordo de colaboração premiada. A colaboração premiada prevista na Lei no 12.850/2013 não constitui um direito subjetivo do colaborador, porquanto apenas será celebrada se cumpridos todos os requisitos estipulados pela Lei, e se, após análise de conveniência e oportunidade da obtenção de novas informações pelo órgão investigador (eficácia objetiva da colaboração premiada), houver a conclusão de que as informações colhidas poderão ser úteis. Por consubstanciar negócio jurídico processual pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes, isto é, deve estar presente também a voluntariedade ministerial. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o AI-QO-RG 791.292, assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 4. A ação controlada prevista no § 1o do artigo 8o da Lei no 12.850/2013 não necessita de autorização judicial. A comunicação prévia ao Poder Judiciário visa a proteger o trabalho investigativo de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte de agente público, o qual responderá por eventuais abusos que venha a cometer. Na espécie, as diligências investigatórias empreendidas pela polícia tiveram por base informações prestadas por denunciantes que conheciam os autores e suas práticas criminosas, e restaram confirmadas ao longo das investigações. 5. A juntada de documentos no curso da audiência é uma prática comum e encontra-se amparada pelas disposições do artigo 231 do Código de Processo Penal. Além disso, em sede de alegações finais a Defesa teve nova oportunidade de se manifestar acerca do documento juntado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à parte. 6. A decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563, CPP (Jurisprudência em Teses 69, STJ), incumbindo o ônus da demonstração a quem alega. Em sede de direito processual penal, a alegação de prejuízo, necessariamente, deverá estar plasmada em violação aos princípios do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa, porque têm as partes direito à prestação jurisdicional e não a um determinado resultado por elas perseguido. 7. Certas a materialidade e a responsabilidade dos apelantes, fartamente demonstradas nos autos a conduta dos réus, aclarado o modus operandi adotado e a distribuição de tarefas entre os envolvidos. 8. Distintos os objetos jurídicos tutelados no delito de organização criminosa, que protege a paz pública, e no crime de obstrução da justiça, que protege a administração da justiça, a demonstrar a autonomia e a relevância de cada uma das infrações penais. 9. Nada há que alterar na desfavorável avaliação das moduladoras, observadas as peculiaridades do caso concreto e as subjetivas do agente. 10. O aumento para cada circunstância judicial negativa deverá usualmente observar 1/8 (um oitavo) da pena média, isto é, a diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas em abstrato para o delito. 11. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES DO MP E DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDAS. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 1o, da Lei 9.613/1998, e 2o, caput, da Lei 12.850/2013, sob o fundamento de que restou absolvido da imputação relativa ao crime descrito no artigo 180, §1o, do Código Penal, “por ausência de materialidade”, razão pela qual deve-se fazer incidir o princípio do in dubio pro reo, para que também seja absolvido dos demais delitos que lhe são atribuídos. Isso, porque, segundo verbera, desmanchou-se o elo que havia entre os crimes, especialmente ao se considerar que toda a cadeia probatória decorreu justamente da receptação qualificada. Prossegue argumentando, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, que não foi demonstrada a existência do “crime basilar” necessário à sua caracterização e, quanto ao delito de organização criminosa, cujo objeto seria a prática da receptação, se foi absolvido desta, não pode subsistir aquela. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 1o, da Lei 9.613/1998, e 2o, caput, da Lei 12.850/2013, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis: “(...) 2.1 – Da organização criminosa (...) No caso dos autos, a prova oral colhida nas duas fases da persecução penal aliada ao conteúdo das interceptações telefônicas e das mensagens eletrônicas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos; bem como aos vídeos/áudios realizados pela PCDF durante diligências de campo e; aos diversos objetos/documentos apreendidos revela de forma segura o vínculo associativo entre os acusados IDÍLIO, JOSÉ COSTA, ANDRES ORTIZ, EVERALDO, RAPHAEL, BRASIL NIVALDO, LAÉRCIO, VALDIR, ROMÁRIO e outros indivíduos, alguns ainda não identificados. Portanto, preenchido o primeiro elemento do tipo (...) A estrutura da organização criminosa – ORCRIM restou delineada tanto pelo monitoramento telefônico autorizado por este Juízo nos autos de no 2019.07.1.003087-8 (49456546, 49456552, 49456557, 49456560, 49456579, 49456583 e 49456594), como pela prova oral colhida, de onde se constata a existência de grupo organizado voltado à prática de receptação qualificada, desmanche de veículos com supressão de sinal identificador para venda das peças automotivas, além de crimes tributários. (...) (v) – acusado RAPHAEL No aplicativo de WhatsApp do telefone celular do acusado RAPHAEL haviam conversas entre ele e o corréu Idílio relacionadas compra e venda de veículos, a maioria deles com preço de R$ 4.500,00. Isto é, muito aquém do valor de mercado (Relatório de no 643/2019 – ID 49452609, fls. 50/51 e ID 49452626, fl. 1/9) (...) Em somatório, as conversas telefônicas interceptadas revelaram que além da aliança criminosa com Idílio, o acusado RAPHAEL também desmanchava veículos de origem ilícita para vender as peças na loja dele no Setor H Norte (Item 3 do Relatório no 627/2019 – ID 49456583, fls. 10/51 e ID 49456594, fl. 1/28). (...) As interceptações indicaram parceria do acusado RAPHAEL com os corréus LAÉRCIO e ROMÁRIO no cometimento de crimes (...) 2.2 – Da lavagem de ativo (...) Consoante demonstrado no item 2.1, os acusados IDÍLIO, ANDRES (DECO), RAPHAEL, BRASIL NIVALDO, LAÉRCIO e ROMÁRIO integravam ORCRIM voltada à receptação qualificada, desmanche de veículos com supressão de sinal identificador para venda das peças automotivas, além de crimes tributários. Extrai-se também do acervo probatório que referidos acusados se utilizavam de lojas de autopeças a eles vinculadas para ocultar/dissimular a procedência ilícita das peças automotivas comercializadas nos respectivos estabelecimentos comerciais, sobretudo nas operações comerciais entabuladas entre as empresas Impacto Peças e Loja Deco Peças e as empresas Maranata Peças, loja HM Autopeças, Topcar (Raphael Matias dos Santos), Loja LS Peças (Nivaldo Brasil), Loja América Peças (Laércio Severo e Romário), operações estas em que eram utilizadas notas fiscais falsas emitidas em nome de Comercial Lima, CNPJ 05.361.341/0001-06 e Anderson de Almeida, empresa individual CNPJ 32.495.325/0001-89) (...) Corroboram as imputações os conteúdos das conversas interceptadas com autorização da justiça, assim como o depoimento de testemunhas, os vídeos e áudios anexados aos autos, além dos relatórios fornecidos pela polícia (...) Confrontadas as versões defensivas com o acervo probatório, constata-se a fragilidade das argumentações que não encontram respaldo nos autos. Nesse quadro, não sobejam dúvidas acerca do crime de organização criminosa e da função exercida por cada integrante dentro da estrutura organizacional, nos moldes delineados na denúncia. De igual modo, nenhuma dúvida quanto ao cometimento do crime de lavagem de dinheiro. Conforme delineado na sentença, os acusados IDÍLIO, ANDRES (DECO), RAPHAEL, BRASIL NIVALDO, LAÉRCIO e ROMÁRIO, se utilizavam de lojas de autopeças a eles vinculadas para ocultar/dissimular a procedência ilícita das peças automotivas comercializadas nos respectivos estabelecimentos comerciais, sobretudo nas operações comerciais entabuladas entre as empresas Impacto Peças e Loja Deco Peças e as empresas Maranata Peças, loja HM Autopeças, Topcar (Raphael Matias dos Santos), Loja LS Peças (Nivaldo Brasil), Loja América Peças (Laércio Severo e Romário), operações estas em que eram utilizadas notas fiscais falsas emitidas em nome de Comercial Lima, CNPJ 05.361.341/0001-06 e Anderson de Almeida, empresa individual CNPJ 32.495.325/0001-89). Dessa forma, o crime de lavagem de dinheiro decorria da própria atividade comercial desempenhada pelos acusados sendo que “o produto da venda era empregado tanto na aquisição de bens como no incremento da própria atividade comercial desempenhada pelos acusados, acarretando confusão patrimonial entre os bens obtidos de forma lícita com aqueles oriundos de crime. Com isso, o dinheiro proveniente das peças adquiridas ilicitamente era inserido na economia formal. Assim, por meio dos crimes anteriores praticados (ORCRIM e receptação qualificada etc) os acusados obtinham rendas provenientes da comercialização das peças oriundas de veículos furtados/roubados, após o que esses valores eram agregados ao fluxo de caixa das pessoas jurídicas a eles vinculadas sem nenhuma distinção patrimonial ou contábil” (ID 24181997 pág. 53). Assim, suficientemente configurado o ilícito na medida em que comprovado que os Apelantes transformaram bens oriundos de práticas criminosas em ativos lícitos, de forma a dar aparência legal às condutas praticadas” (ID 27955484). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...). ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADO EXCESSO DE AUMENTO DA PENA PELA CONTINUIDADE EM RAZÃO DA INCERTEZA DO NÚMERO DE VEZES DO COMETIMENTO DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. PATAMAR MÁXIMO DE AUMENTO JUSTIFICADO PELA PRÁTICA DO CRIME POR DIVERSAS VEZES, DOS 3 (TRÊS) AOS 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE DA VÍTIMA. PRECEDENTES. O ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ IMPEDE VERIFICAR SE AS PRÁTICAS DELITIVAS OCORRERAM DENTRO DOS LAPSOS CONSIDERADOS PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas contundentes da autoria – (...) -, por esta Corte Superior de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1685724/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/8/2021). Por fim, determino a retificação da autuação do feito para incluir como recorrente RAPHAEL MATIAS DOS SANTOS. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029